Tribunal: TJPA
Processo: 0054627-26.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0054627-26.2015.8.14.0401

APELANTE: STEFAN NUNIS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º:
0054627-26.2015.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA.

APELANTE:
STEFAN NUNIS TAVARES
.

DEFENSORIA PÚBLICA:
THAÍS COELHO DE VILHENA
.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. (ARTIGO 171, “
CAPUT
”, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. DESPROVIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

2.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE PENAL, PREVISTA NO ART. 65, I DO CÓDIGO PENAL,
COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

- EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O CRIME FOI COMETIDO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015, ÉPOCA EM QUE O AUTOR CONTAVA COM 20 (VINTE) ANOS DE IDADE, HAJA VISTA TER NASCIDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 1995, CONFORME CONSTA NA DENÚNCIA E ESTÁ COMPROVADO PELA CÓPIA DE SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTADA AOS AUTOS À FL. 28, ID Nº 12581151, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.

-
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUE SERIA 01 ANO PARA O CRIME DE ESTELIONATO, FIXANDO EM 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DIRECIONANDO A PENA INTERMEDIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL, DESSA FORMA, APESAR DE RECONHECIDA NÃO CABE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA INTERMEDIÁRIA JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecendo a atenuante da menoridade penal em prol do acusado, mantendo a pena no mesmo patamar descrito na sentença, de 01 (um) ano de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de setembro de 2023 e término no dia 13 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
STEFAN NUNIS TAVARES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 12581265), que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituindo-a por duas restritiva de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em valor correspondente a um salário-mínimo, pelo crime tipificado no
artigo 171, “
caput
”, do Código Penal
(crime de estelionato).

Na
denúncia
(fls. 71/74, ID nº 12581160), o representante do Ministério Público narrou em síntese, que no ano de 2015, o denunciado YUNEI FELIPE SANTOS DA SILVA passou a oferecer vagas de emprego no órgão público no qual trabalhava para as vítimas CINTHIA NOBRE DE FARIA, LUAN DE SOUZA E WILKS DE ARAUJO TAVARES. Junto com a oferta de emprego, Yunei e Stefan cobraram e receberam, na residência de ambos, o valor de R$1.000,00 (mil reais) de Cinthia Nobre, R$1.000,00 (mil reais) de Luan Souza e R$900,00 (novecentos reais) de Wils; alegando que estes valores seriam cobrados para providenciar certificados de ensino para a aquisição da vaga no Órgão Público.

Com a demora da assinatura dos contratos, as vítimas começaram a desconfiar de veracidade dos fatos e se dirigiram ao Prédio da SEDUC, órgão no qual o acusado Yunei trabalhava; onde encontraram sua supervisora de atendimento, a Sra Ilma Brandão e lhe relataram o ocorrido, sendo cientificados por esta de que se tratava de um golpe aplicado pelos denunciados.

Em depoimento os acusados, confirmaram a prática do crime, ressaltando que haviam gastado o valor recebido em viagem de família, se comprometendo em proceder pelo ressarcimento de todos. Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 171 do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 05/04/2017 (fls. 80/81, ID nº 12581163).

Tendo sido realizada
Proposta de Suspensão Condicional do processo
pelo Ministério Público em
08/11/2017,
foi realizada audiência preliminar, tendo os acusados concordado a proposta e o curso processual sido suspenso.
(fls. 87/89, ID nº 12581164).

O acusado
YUNEI FELIPE SANTOS DA SILVA
cumpriu todas as condições impostas e teve sua extinção de punibilidade extinta, conforme Sentença de fls. 135/136, ID nº 12581223.

No entanto, o acusado STEFAN NUNIS TAVARES não cumpriu todas as condições impostas na Audiência de Proposta de Suspensão Condicional do Processo, motivo pelo qual teve o benefício revogado e retomada a marcha processual contra si, conforme Decisão de fls. 281/282, ID nº 12581246, datada de 25/11/2020.

Na
sentença
prolatada em 08/11/2021 (fls. 329/339, ID nº 12581265), o acusado fora condenado pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 356/362, ID nº 12581277), a defesa postulou pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como, pelo reconhecimento e aplicação da menoridade penal, prevista no art. 65, I do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena, afastando entendimento da Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 364/368, ID nº 12581279), o representante do Ministério Público reconheceu a reforma da sentença para diminuir 1/6 a pena base, direcionando-a para 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, como já fixado na sentença, e, o não reconhecimento da aplicação da atenuante da menoridade na segunda fase da dosimetria, em razão da Súmula 231 do STJ.

Nesta
Instância Superior
(fls. 374/378, ID nº 13007083), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

O processo foi inicialmente distribuído a Desembargadora Vânia Lucia Silveira (ID nº 12682658), a qual despachou nos autos em 14/02/2023.

Ao retornar apto para voto, a Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Silveira se julgou suspeita, por motivo de foro íntimo, conforme Decisão de fl. 379, ID nº 14521212).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela pena-base no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento e aplicação da menoridade penal, quando da segunda fase da dosimetria da pena.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...)
A
culpabilidade
é elevada e deve ser valorada negativamente, pois, o réu se valeu de boa-fé e da relação de parentesco por afinidade que possuía com a vítima para aplicar-lhe um golpe.
(...)”.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável a culpabilidade.

Apesar de valorar negativamente as
consequências do crime,
ao dosar a pena, não aumentou a pena-base quanto a essa circunstância, levando em consideração somente a
culpabilidade
, aumentando na fração de 1/6 a pena-base, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo corretamente majorou a pena-base 02 (dois) meses, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável dessa circunstância judicial,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

2. DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE PENAL, PREVISTA NO ART. 65, I DO CÓDIGO PENAL,
COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requer o reconhecimento e aplicação quando da segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da menoridade penal, devendo desconsiderar o entendimento sumulado pela Súmula 231 do STJ.

Adianto que acolho parcialmente o pedido da Defesa.

De fato, extrai-se dos autos que o crime foi cometido no dia 03 de agosto de 2015, época em que o autor contava com 20 (vinte) anos de idade, haja vista ter nascido no dia 27 de fevereiro de 1995, conforme consta na denúncia e está comprovado pela cópia de sua carteira de identidade, juntada aos autos a fl. 28, ID nº 12581151, merecendo, então, o reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável, fixando a pena-base dois meses acima do mínimo legal (01 ano e 02 meses de reclusão), para o crime de estelionato.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, direcionando a pena intermediária ao patamar mínimo legal de 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Conforme entendimento pacificado em nossos tribunais, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade penal, não há como aplicá-la, devido a incidência da Súmula 231 do STJ, devendo permanecer inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena intermediária já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

r
econhecendo a atenuante da menoridade penal em prol do acusado, mantendo a pena no mesmo patamar descrito na sentença, de 01 (um) ano de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

É como voto
.

Belém, 15/09/2023